Tribunal: TJBA
Processo: 0000313-51.2019.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000313-51.2019.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: IURI DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
TALES PITAGORAS MELO SANTOS, JADER FERREIRA DE CARVALHO II

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, 2º, II, E § 2º- A, I, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DO RECORRENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DOS ELEMENTOS COLHIDOS DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL AFASTADA – INDISPENSABILIDADE DO “AVISO DE MIRANDA” NESSA FASE NÃO EVIDENCIADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA REJEITADA – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES DO ALUDIDO RECONHECIMENTO QUE SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA, INCLUSIVE EM FACE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RÉU APREENDIDO POUCO TEMPO DEPOIS CONDUZINDO A MOTOCICLETA SUBTRAÍDA – TENTATIVA DE FUGA - DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E DE POLICIAIS APTOS A CONFIRMAREM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS DURANTE O INQUÉRITO – APREENSÃO DA ARMA DE FOGO EM POSSE DO CO-RÉU - CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA – QUALIFICADORA QUE SE COMUNICA A TODOS OS ACUSADOS - APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO

I – CASO EM EXAME.

1 – O ora apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e § 2º- A, I, do CP, fixando-lhe a pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e 30 (trinta) dias-multa, fixado no mínimo legal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade, por ter subtraído, juntamente com outro indivíduo e mediante a utilização de arma de fogo, uma motocicleta

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2 – Direito de recorrer em liberdade.

3 – Preliminar de nulidade dos elementos de convicção colhidos durante abordagem policial ante a ausência de comunicação ao acusado do direito de permanecer em silêncio (aviso de Miranda).

4 – Prefacial de nulidade do reconhecimento feito pela vítima sem observância do procedimento insculpido no art. 226 do CPP.

5 – Tese de falta de provas para a condenação.

6 – Pretendida exclusão da qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, sob alegação de que o apelante não tinha conhecimento de que o co-réu encontrava-se armado.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

7 – Este recurso deve ser conhecido apenas parcialmente, pois falta interesse ao apelante quanto ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que esse pleito foi acolhidos na sentença ora impugnada.

8 – “
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial” (STJ, Sexta Turma, HC n. 984.369/RJ, relator Ministro Og Fernandes, DJEN de 27/10/2025.)

9 –
Não pode-se confundir a validade do reconhecimento com o grau de certeza ou o valor probatório que há de ser atribuída ao ato em si, o que, na verdade, envolve o mérito da ação, e com este deve ser analisado, onde, inclusive, deverá ser apreciado se existem outros elementos probatórios e independentes que sejam capazes de produzir o convencimento necessário para a apreciação da causa.

10 – Na hipótese examinada
não restou demonstrada a ocorrência de qualquer prejuízo quanto a questionada ausência do “procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, notadamente considerando que o Juiz sentenciante apresentou fundamento baseado em outras provas, principalmente o flagrante, e não só no reconhecimento efetuado pela vítima na fase investigativa, devendo, assim, ser apreciado em momento oportuno, inclusive, o grau de importância dessas outras provas para demonstrar a autoria delitiva.

11 – A
materialidade e autoria delitivas estão comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante, bem como do Auto de Exibição e Apreensão, constantes dos IDs nºs 83411432 e 83411434, que evidenciam a apreensão em poder dos acusados da motocicleta subtraída e de uma arma de fogo, tipo revólver, bem como do Laudo Pericial acostado ao ID nº 83411461, o qual concluiu que “a arma podia ser utilizada eficazmente na realização de disparos”, além dos depoimentos judiciais e extrajudiciais da vítima e dos policiais que prenderam o ora apelante em flagrante delito.

12 – E
mbora na fase judicial os policiais já não se lembrassem mais com tanta riqueza de detalhes dos fatos articulados no Auto de Prisão em flagrante, eles são incontroversos nos pontos essenciais, pois, ambos se lembravam que foram acionados em face do roubo de uma motocicleta e que conseguiram visualizar o respectivo veículo pilotada por dois indivíduos, os quais tentaram evadir após visualizarem a guarnição policial, mas foram interceptados pelos agentes públicos quando estavam em dois pontos de ônibus próximos, oportunidade em que admitiram o crime e foi apreendida uma arma de fogo na posse de um deles.

13 – H
ouve confirmação em Juízo acerca de elementos essenciais do flagrante envolvendo a prática do crime de roubo de uma motocicleta, sendo totalmente irrelevante que, devido ao longo tempo decorrido e o grande número de diligências que a própria atividade impõe a tais agentes públicos, que os policias não se lembraram com exatidão, muito tempo depois (mais de 4 anos), de maiores detalhes acerca dos fatos.

14 – E
ncontrada a res furtiva em poder do acusado, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar o motivo capaz de justificar tal posse, o que não ocorreu, já que não apresentou qualquer justificativa, tendo os acusados, ao contrários disto, confessado o crime aos policiais no momento da apreensão, oportunidade em que também, estavam na posse de uma arma de fogo.

15 – I
ndependentemente do reconhecimento dos réus feito pela vítima ao chegar na delegacia, há outros elementos totalmente autônomos e desvinculados do aludido reconhecimento que, diferentemente do que sustenta o ora apelante, demonstram que restou devidamente comprovada a autoria e a materialidade do crime de roubo.

16 – Nada obstante
o recorrente alegue desconhecer que o co-autor estava armado, não produziu qualquer prova ou sequer algum esclarecimento concreto a respeito, sendo que a utilização de arma de fogo restou comprovada pela palavra da vítima corroborada por sua apreensão na posse dos réus no momento do flagrante, sendo irrelevante que apenas um dos executores do crime estivesse armado, pois, como se sabe, as circunstâncias objetivas se comunicam, conforme evidencia o disposto no art. 30 do Código Penal Brasileiro, o qual exclui apenas as “condições de caráter pessoal”, razão pela qual também restou caracterizada a qualificadora referente à utilização de arma de fogo.

IV – DISPOSITIVO

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

AP. 0000313-51.2019.8.05.0269 – URUÇUCA.

RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000313-51.2019.8.05.0269, da Comarca de Uruçuca, sendo Apelante,

IURI DE JESUS SANTOS
e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer parcialmente, rejeitar as preliminares e negar provimento à Apelação, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2026

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator